Tribunal: TJES
Processo: 0000126-86.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-86.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARIANA LUNZ MEDEIROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 0000126-86.2019.8.08.0066

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDA:
MARIANA LUNZ MEDEIROS DOS SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 7º, IV, C/C ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 900. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança de diferença remuneratória ajuizada por
MARIANA LUNZ MEDEIROS DOS SANTOS
em face do MUNICÍPIO
DE MARILÂNDIA
.

Em síntese, a autora, servidora pública ocupante do cargo de Auxiliar de Educação Infantil desde 2016, alega que sempre recebeu salários inferiores a um salário mínimo. Sustenta que tal prática viola a Constituição Federal, que garante o pagamento de mínimo, independentemente da carga horária mínima. Exige o pagamento da diferença salarial desde a sua admissão até a regularização das remunerações.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

[...]
Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES
a pagar 01 (um) salário-mínimo mensal à requerente bem como pagar as diferenças salariais devidas entre a remuneração por ela percebida anteriormente e o salário-mínimo, desde a data de seu primeiro pagamento até a regularização da questão. Sobre o montante deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo (que se deu com o não pagamento), e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, a teor do entendimento sedimentado pelo STF e pelo STJ acerca do tema1.

Irresignado com a sentença, o MUNICÍPIO
DE MARILÂNDIA
, interpôs recurso, sustentando que a remuneração proporcional à jornada de trabalho reduzida é permitida pela Constituição e pela legislação trabalhista, conforme OJ 358 da SDI-1 do TST. Aduz que o Poder Judiciário não pode determinar aumento salarial com fundamento em isonomia, em observância à Súmula Vinculante 37 do STF. Pede a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, sustentando que a garantia do salário mínimo é autoaplicável e não suporta flexibilização, ainda que para jornada reduzida. Ressalta que a jurisprudência majoritária e o entendimento do STF assegura tal direito como mínimo existencial para os servidores públicos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A controvérsia central reside na possibilidade de remuneração inferior ao salário mínimo para servidor público em jornada reduzida.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, e art. 39, § 3º, garante que nenhum servidor público poderá receber remuneração inferior ao salário mínimo. Esse entendimento foi reforçado pelo STF no Tema 900, ao fixar a tese de que a redução da jornada de trabalho não justifica o pagamento proporcional ao salário mínimo.

Além disso, a fixação do salário mínimo como garantia constitucional visa garantir o mínimo existencial, garantindo condições básicas de vida ao trabalhador e sua família, não sendo passível de flexibilização por legislação infraconstitucional.

O argumento do recorrente de que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos não se aplica ao caso, uma vez que se trata da aplicação direta de norma constitucional autoaplicável.

Portanto, a sentença encontra-se legalmente fundamentada e em conformidade com a jurisdição do STF e demais tribunais pátrios.

Nesse sentido, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)